Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23029535, o SINDIRETA informou a anuência dos servidores MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA ao acordo firmado com o DF. Manifeste-se, pois, o DF, nos termos da cláusula 2a do acordo em questão. A fim de evitar tumulto processual, a análise das petições do SINDIRETA e do DF quanto ao Tema 499/STF (ID: 22037410 e 22875323) será feita posteriormente. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador